Tribunal: TJDFT
Processo: 0748309-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I – A probabilidade do direito invocado pela agravante-autora não ficou evidenciada, pois há alegação e documentos, nos autos originários, sobre inadimplemento da autora. Portanto não está, inicialmente, demonstrada a irregularidade do cancelamento do plano de saúde. Indeferida tutela de urgência para reativação imediata do plano de saúde. Mantida a r. decisão agravada.
II - Agravo de instrumento desprovido.